Tribunal: STF
Processo: ARE 1466735
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Ingresso em níveis avançados da carreira por titulação acadêmica no ato de investidura. Repercussão geral



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que fixou tese em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) para afirmar o direito de servidores serem posicionados em níveis avançados da carreira, de acordo com a titulação acadêmica que possuírem no momento da investidura no cargo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional o acesso inicial e direto aos níveis avançados da carreira por servidores que possuírem, no ato de investidura, a titulação acadêmica exigida por lei. 



    III. Razões de decidir



    3. O STF, na ADI 1.240, declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 18 da Lei nº 8.691/1993, que assegurava o ingresso imediato de novos servidores no último padrão da classe mais elevada da carreira federal da área de ciência e tecnologia. Afirmou-se que a previsão “contrariaria os princípios da igualdade e da impessoalidade pelos quais se rege o concurso público”. 



    4. Constitui questão constitucional relevante definir se a previsão em si de acesso direto aos níveis mais avançados da carreira é inconstitucional, ou se a inconstitucionalidade decorre da ausência de critérios objetivos definidos pelo legislador para o acesso, ou do estabelecimento de diferenciação entre novos servidores e aqueles que já ocupavam o cargo público. 



    IV. Dispositivo



    5. Recurso de agravo conhecido e provido para o reconhecimento de repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se é constitucional o acesso inicial e direto aos níveis avançados de carreira por servidores que possuírem, no ato de investidura, a titulação acadêmica exigida por lei.